Tribunal: TJES
Processo: 5001600-86.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001600-86.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GENTE SEGURADORA SA e outros
RECORRIDO: EDMUNDO DA SILVA RIBEIRO
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso não conhecido por não preencher os pressupostos de admissibilidade
.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS PARA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS, INTELIGÊNCIA DO DISPOSITIVO 12-A NA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS ATRAVÉS DA LEI N° 13.728/18. PROTOCOLO DO RECURSO APÓS A CONSUMAÇÃO DA PRECLUSÃO TEMPORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. ERRO MATERIAL. SANAR
EX OFFICIO
. SEM CUSTAS.

Cuidam-se de embargos de declaração interpostos em face de acórdão que deixou de condenar as requeridas ao pagamento de honorários advocatícios, sob o argumento de que não foram apresentadas as contrarrazões ao recurso inominado.

Ocorre, porém, que o recurso
sub examine
é manifestamente
intempestivo
.

Conforme determinação do artigo 49 da Lei 9.099/95 e art. 1.023 do CPC/15, serão interpostos os Embargos de declaração no prazo de 05 (cinco) dias contados da ciência da decisão.

In casu
, verifico que o prazo para recurso fluiu a partir de 02/09/2020, todavia, os Embargos foram apresentados tão somente em 14/09/2020, quando já extrapolado o prazo legal.

Registra-se que o prazo foi computado em dias úteis, em razão da inclusão do dispositivo 12-A na Lei dos Juizados Especiais através da Lei n° 13.728/18.

Ocorre que, analisando os termos do voto, observo a existência de erro material.

Tratando-se de erro material, pode este, segundo a norma estabelecida no art. 463, inciso I, do CPC, ser sanado a qualquer tempo e em qualquer que seja o grau de jurisdição, até mesmo de ofício pelo magistrado, procedendo a correção.

Ante o exposto, a fim de sanar o erro material constante no acórdão (ID 679616) ,
onde se lê
:

“POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS,
ESTANDO ISENTA, TODAVIA, AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, VEZ QUE NÃO HOUVE APRESENTAÇÃO DAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS
. “

LEIA-SE
:

“POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO
. “

Pelo o exposto, arrimo no inciso III, do art. 932 do CPC/15,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração interpostos, mas diante do flagrante erro material do acórdão, impõe-se necessário saná-lo
ex officio
.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.